Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-59.2015.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009469-59.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE CIRÚRGIAS ORTOPÉDICAS ELETIVAS — IMPOSSIBILIDADE — PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) — SITUAÇÃO DE GRAVIDADE EXTREMA — CONSTATAÇÃO.

Os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde, todavia, o momento vivenciado não permite que se imponha a realização de cirurgias ortopédicas eletivas, já que, agora, está a providenciar assistência à saúde a pacientes que apresentam o quadro clínico de gravidade extrema em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 16876997 e Id. 16876998) proferida em
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
.

Assegura que há a necessidade de intervenção do Poder Judiciário às políticas públicas concernentes a realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos. Ainda, que a ausência de providências incorre em violação ao direito à assistência à saúde.

Assevera que “
o fato do objeto desta ação consistir na realização de cirurgias consideradas eletivas, não significa que os paciente devam aguarda indefinidamente pela prestação de serviços inerentes a saúde
”.

Afiança que “
os documentos constantes dos autos
[...]
são advindos da Secretaria de Saúde, ou seja, da própria Administração Pública, não tendo nenhum dos entes do polo passivo da presente demanda contestado a real veracidade desses documentos, portanto, são suficiente para indicar a necessidade desses pacientes que aguardam que a Administração Pública tome providências para a efetivação dos tratamento cirúrgicos, outrossim, os requeridos, em sede de contestação, não apresentaram nenhum documento comprovando a realização dessas cirurgias por parte dos pacientes
”.

Contrarrazões do Município de Rondonópolis (Id’s. 16877497, 16877498 e 16877499).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id’s. 16877950, 16877951, 16877952, 16877953 e 16877954).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 74647955), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] O Ministério Público pretende que o requerido providencie a realização de cirurgias eletivas na especialidade ortopédica, em 480 (quatrocentos e oitenta) pacientes, descritos às fls. 07/19 e 26/35.

Como dito incialmente, a demanda não foi ajuizada em função da gravidade do estado clínico de cada um dos pacientes, e sim, para provocar uma ação mais eficiente dos Gestores Públicos de Saúde, indicando, para isso, 480 (quatrocentos e oitenta) pacientes que aguardam por cirurgia ortopédica na lista de espera do SUS.

Nesse contexto, se extrai que o autor pretende que o Poder Judiciário se sobreponha à Administração na análise do mérito administrativo.

Como se sabe, a interferência deste Poder nessa esfera, própria da discricionariedade do Poder Público, somente pode ocorrer no caso de manifesto abuso e perigo iminente de perda da vida, ausente, no presente caso, já que não há nos autos laudo médico nesse sentido.

O juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário. Assim, fica a cargo do Poder Público a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizados atos de administração, tais como, no presente caso, a mobilização para por fim a demanda reprimida de cirurgias na especialidade ortopédica em 480 pacientes.

O artigo 196 da Constituição Federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde, ao mesmo tempo que garante o acesso universal e igualitário dos cidadãos aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse passo, é certo que o direito à saúde, como está assegurado na Constituição, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar-lhe o acesso por parte dos administrados, pois os direitos fundamentais à vida e à saúde classificam-se como subjetivos inalienáveis, cujo primado, em um Estado Democrático de Direito, que reserva especial proteção à dignidade da pessoa humana, impõe a superação de qualquer óbice de natureza administrativa.

No entanto, a determinação de realização imediata de 480 cirurgias na especialidade ortopédica, para por fim da demora excessiva na lista de espera, depende de exclusiva conveniência e oportunidade da Administração, constituindo verdadeiro poder discricionário do administrador a verificação da existência de interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, atendidas as condições orçamentárias.

Dessa forma, a Administração, em casos tais, exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Assim, o mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública para determinar que sejam realizados, em prazo certo, cirurgias na especialidade ortopédica, mormente quando não há nos autos sequer laudo médico com os dados clínicos dos pacientes.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recurso, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...] (Id. 16876997, fls. 5/6 e Id. 16876998, fls. 2).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs
ação civil pública com pedido de antecipação de tutela
com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a realizarem procedimento cirúrgico ortopédico dos quatrocentos e oitenta (480) pacientes que se encontram na fila de espera.

É certo que, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De fato, os entes públicos devem assegurar a ampla assistência à saúde, todavia, o momento vivenciado não permite que se imponha a realização de cirurgias ortopédicas eletivas, já que, agora, está a providenciar assistência à saúde a pacientes que apresentam o quadro clínico de gravidade extrema em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19).

Além disso, é público e notório que a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.

Em consulta ao boletim epidemiológico divulgado na data de 26 de abril de 2021 pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso em seu sítio eletrônico, constato que:

[...]
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (26.04), 355.086 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 9.580 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado – 9.425 entre residentes de Mato Grosso e 155 residentes de outros estados.

Foram notificadas 1.643 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 355.086 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 8.912 estão em isolamento domiciliar e 334.851 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 506 internações em UTIs públicas e 365 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 91,34% para UTIs adulto e em 46% para enfermarias adulto
.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão
: Cuiabá (75.314),
Rondonópolis (26.265)
, Várzea Grande (23.795), Sinop (18.667), Sorriso (12.529), Tangará da Serra (11.688), Lucas do Rio Verde (11.245), Primavera do Leste (9.964), Cáceres (7.585) e Alta Floresta (6.776).

[...]

Cenário nacional

No domingo (25), o Governo Federal confirmou o total 14.340.787 de casos da Covid-19 no Brasil e 390.797 óbitos oriundos da doença. No levantamento do dia anterior, o país contabilizava 14.308.215 casos da Covid-19 no Brasil e 389.492 óbitos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus
.

Até o fechamento deste material, o Ministério da Saúde não divulgou os dados atualizados desta segunda-feira (26). [...]. (
Segunda-feira (26): Mato Grosso registra 355.086 casos e 9.580 óbitos por Covid-19
. Disponível em:
. Acesso em 27 de abril de 2021). [sem negrito no original]

Cuida-se de situação de excepcionalidade extrema. É um caso de exceção, como explica Eros Grau: “[...]
é que o estado de exceção é uma zona de indiferença entre o caos e o estado da normalidade, zona de indiferença capturada pela norma. De sorte que não é a exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção
” (Trecho do voto-vista do Ministro Eros Grau: STF, Tribunal Pleno, Rcl 3034/PB AgR, relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no Diário da Justiça em 27 de outubro de 2006).

Tanto que, o Superior Tribunal de Justiça sustou as liminares deferidas pela Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que determinaram a disponibilização de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI para tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus (COVID-19):

[...] No caso,
a questão de fundo refere-se à lesão ao Sistema de Saúde do Município de Cuiabá, que, em razão de diversas liminares judiciais que determinaram a internação de pacientes acometidos por covid-19 em leitos de UTI, vê, prestes a colapsar ainda mais, a deficitária estrutura existente para combater a pandemia que se mantém em estado de gravidade
.

Com relação às decisões por mim proferidas no que diz respeito à pandemia de covid-19, entendo que não se pode permitir que seja retirada dos atos administrativos do Poder Executivo a presunção da legitimidade ou veracidade, sob pena de se desordenar a lógica de funcionamento regular do Estado na prestação do serviço de saúde.

Tratando-se ainda de leitos de UTI, o requerente informou que, na data de 8/4/2021, existiam 115 pacientes na fila de espera por leito de UTI-COVID no Estado de Mato Grosso. Sabe-se que a regulação dos leitos de UTI é realizada pelo Poder Executivo de modo a atender as prioridades clínicas estabelecidas pelo corpo médico das Secretarias de Saúde.

Considerando os prejuízos à saúde ocasionados por decisões liminares que, em razão da sua natureza unipessoal, não consideram os fatores gerais que interferem no Sistema de Saúde como um todo, o Conselho Nacional de Justiça editou recentemente a Recomendação n. 92/2021 com o objetivo de orientar os magistrados, à luz da independência funcional, a atuar na pandemia de covid-19, de forma a fortalecer o sistema brasileiro de saúde, com observância à isonomia e em atenção aos preceitos veiculados pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Por seu turno, o art. 22 da LINDB é claro ao estabelecer que, em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, deverão ser consideradas pelo julgador as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente administrativo.

No caso, a falta de leitos de UTI, que justificou as referidas medidas liminares, não se deu por má gestão da administração pública, e sim pelo notório reconhecimento do infeliz colapso dos leitos de UTI atualmente presenciado em diversos estados da Federação
.

Registre-se, ainda, que, conforme já dito na SLS n. 2.917, o art. 3° da Lei n. 13.979/2020 deve ser interpretado de acordo com a Constituição Federal no sentido de que os estados, Distrito Federal e municípios possuem competência comum para legislar sobre saúde pública e adotar medidas administrativas. Nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal:

REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. [...] (relator Ministro Marco Aurélio; relator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 15/4/2020, publicação em 13/11/2020.)

Nessa linha,
há que se respeitar, ainda mais em casos de internação em UTI, a legítima discricionariedade da administração pública, construída com bases nas especializações técnicas que lhe são peculiares
.

Ante o exposto, caracterizada a lesão à saúde pública, defiro o pedido para suspender as decisões liminares elencadas, bem como, nos termos do § 8º do art. 4º da Lei n. 8.437/92, estendo os efeitos da decisão para casos similares que determinam a imediata internação em leito de UTI para tratamento de covid-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. [...]. (STJ, decisão monocrática, STP 2918/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2021). [sem negrito no original]

Por outro lado, evidenciado o agravamento do quadro de saúde de algum dos
quatrocentos e oitenta (480) pacientes que se encontram na fila de espera para
realização de
procedimentos cirúrgicos ortopédicos, poderá pleitear individualmente a realização da cirurgia, comprovada a urgência e provada a impossibilidade de adiamento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022